Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012365-57.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADP DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: GILBERTO ANTONIO ANDRETTA VIGIATO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de acórdão nos autos da ação civil pública com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra si, determinou “a imediata convocação do agravado para posse no cargo de Perito Oficial Criminal”.
Assegura que “cumpriu o acórdão executado, pois nomeou o agravado, por meio do ato governamental no 1.031/2021, publicado no Diário Oficial do Estado, de 1o de fevereiro de 2021. Ocorre que foi negada a posse ao agravado por este ter sido considerado inapto conforme certificado de sanidade e capacidade física emitido pela coordenadoria de Perícia Médica – SEPLAG”.
Assevera que “a inaptidão física do agravado foi regularmente caracterizada pela junta médica oficial vinculada a Secretaria de Estado de Gestão/MT, de modo que a negativa da administração pública para investidura no cargo demonstra-se legítima e não implica em descumprimento do título executivo judicial.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] o Estado de Mato Grosso acostou a Informação no 122/2021/GRS/CP/SUPAM/SEPLAG, a qual informa que o Exequente foi considerado inapto no Certificado de Sanidade e Capacidade Física, razão pela qual foi negada a sua posse (Id. no 55802809).
Em que pese às fundamentações perpetradas pelo executado, verifica-se que a médica perita oficial, que lavrou o Certificado de Sanidade e Capacidade Física, não se atentou à documentação acostada pela parte autora e tampouco apresentou justificativa plausível e razoável para considerar a inaptidão do Exequente (Id. no 58142127), ato este que viola os elementos do ato administrativo, mormente a motivação.
Pela simples leitura dos laudos médicos de Id. no 58142115, 58143151 e 58143160 é possível verificar que o exequente, muito embora seja pessoa com deficiência, não possui limitações que o considerem inapto para o exercício do cargo, de modo que não assiste razão a parte executada ao negar a posse do autor.
Assim, diante do alegado descumprimento da decisão judicial, determino a intimação pessoal do Executado, bem como do Coordenador de Provimento SUPAM/SEPLAG/MT e da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da SEPLAG/MT, para cumprirem integralmente a decisão de Id. no 42845427 no prazo de 05 (cinco) dias, devendo proceder à imediata convocação para posse do Exequente no Cargo de Perito Oficial Criminal, na categoria Portadores de Necessidades Especiais – PNE.
Salienta-se que o executado deverá, inclusive, acostar um documento que demonstre o seu fiel cumprimento nos autos. O não cumprimento da decisão irá caracterizar delito de improbidade administrativa (art. 11, II da Lei no 8.249/92), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Qualquer novo embaraço a essa nova ordem, determinarei sumariamente o afastamento cautelar dos responsáveis ali citados de suas funções, até que se cumpra essa determinação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026291-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 58297530).
No acordão de minha relatoria, prolatado no julgamento da apelação/remessa necessária no 19297/2015 interposta na ação civil pública no 14699-02.2014.811.0041, está bem explicitado que a determinação imposta ao Estado de Mato Grosso restringiu-se à nomeação dos candidatos aprovados, na condição de pessoa com deficiência, dentro dos dez por cento (10%) do número de vagas ofertadas.
A parte dispositiva do acórdão é do teor seguinte:
Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar procedentes, em parte, os pedidos a fim de determinar que: a) nomeie todos os candidatos aprovados, dentro do número de vagas, ou seja, dez por cento (10%) do total de vagas ofertadas para o mesmo cargo e perfil profissional (área de formação) descritos no Edital no 1-SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, com a lotação em qualquer um dos Municípios, com exclusão daqueles que já obtiveram provimento judicial transitada em julgado; e b) nos próximos concursos públicos se leve em consideração o número total de vagas ofertadas nos certames, não apenas as de cada Município, para a reserva em favor das pessoas com deficiências. Não são devidos honorários advocatícios. Sem custas. [partes com e sem negrito no original]
Portanto, evidente que houve cumprimento do acórdão proferido na apelação/remessa necessária no 19297/2015, que determinou a nomeação dos candidatos aprovados na condição de pessoa com necessidades especiais.
A alegação do agravado de que restou demonstrada a sua aptidão, está a depender de dilação probatória, visto que os laudos por ele juntados (Processo Judicial Eletrônico no 1026291-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância) são unilaterais, sujeitos ao contraditório regular.
Logo, a questão acerca da aptidão ou não do candidato, segundo critérios do Edital do concurso público, para assumir o cargo de Perito Oficial Criminal, é matéria a ser decidida em ação própria.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator